Tribunal: STF
Processo: ARE 1383912
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.